Tribunal: TJES
Processo: 5003383-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO: CLEBER PATRICK LOPES FADINI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO –
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – –
OMISSÃO INFORMAÇÃO SOBRE
ARMA DE FOGO
–
ARMA FURTADA EM MOMENTO ANTERIOR
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DEVIDAMENTE LAVRADO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3
. Também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4
. Tendo a eliminação do requerente se baseado exclusivamente no fato de ele não ter informado a respeito de arma de fogo que não mais possuía à época dos fatos, conforme boletim de ocorrência apresentado, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo.

5
.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5
003383-58.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLEBER PATRICK LOPES FADINI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

contra a r. sentença de ID nº 6923214, que, nos autos do mandado de segurança

i
mpetrado por
CLEBER PATRICK LOPES FADINI,
concedeu parcialmente a segurança pleiteada,
“para sustar, em definitivo, os efeitos do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame, na etapa de investigação social, regido pelo Edital nº 001/2021 – IASES. Dito isso, caso não haja outro impedimento, ratifico o direito de o impetrante prosseguir no concurso em questão”.

Em suas razões de ID nº 6923217, IASES sustenta que (
i
) o ato administrativo que acarretou a eliminação do apelado reveste-se de legalidade, bem como que (
ii
) a vinculação ao Edital preconiza a observância estrita às regras enfeixadas nos editais elaborados pela Administração.

Assim, entende que (
iii
) a Administração Pública não cometeu qualquer ato ilegal ao desclassificar o apelado, uma vez que omitiu informações importantes no ato de preenchimento da ficha de investigação social.

A despeito de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra o autor haver participado do Processo Seletivo para contrato administrativo e prestação de serviço em caráter temporário para o cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2021.

Relata que, apesar de ter sido aprovado nas etapas iniciais do certame, foi contraindicado na etapa de avaliação social, pois teria omitido informações relevantes.

As referidas informações supostamente omitidas, segundo a Comissão do Certame, decorreriam do fato de ter sido detectado que, em consulta ao Banco de Dados, foram encontradas duas armas registradas em nome do candidato.

Por sua vez, o apelado apresentou recurso administrativo, informando que não possui mais as referidas armas, pois essas foram roubadas, conforme Boletim de Ocorrência feito à época dos fatos.

Não obstante, a impugnação não foi acolhida, o que ensejou a impetração do presente
writ.

Pois bem.

É válido registrar, de início, que tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Dito isso, a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato de que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, por tratar-se de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, como visto, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, tem-se como possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado que
“é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quando constatada a existência de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia
” (EDcl no MS 16.385/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 06/03/2013).

Na mesma linha, ao se deparar com essa questão ao tratar de demandas similares à presente, o Supremo Tribunal Federal assim tem concluído:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo
. Precedente. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta, e a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700066 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, STF).

Ademais, registro que eventual anulação do ato administrativo que eliminou o apelado do certame também não implica violação aos princípios da isonomia e da legalidade (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), visto que o recorrido continua obedecendo as mesmas exigências estabelecidas no instrumento convocatório que são aplicadas a todos os outros candidatos, competindo ao Poder Judiciário afastar a aplicação ilegal e abusiva das disposições editalícias pela Administração Pública, o que ocorre em relação a todos os candidatos que se encontrarem na mesma situação da apelada, caso se valham do direito fundamental de acesso à Justiça.

Superadas estas questões e voltando à análise do caso concreto, tenho por bem manter a sentença, uma vez que reconheço, no caso concreto, a ilegalidade na conduta da Administração.

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

A contraindicação do apelado deu-se, como dito, em virtude da omissão ao referenciar que possuiria armas de fogo.

No item 40 de seu formulário de investigação social, o autor respondeu que “não” à pergunta “possui arma de fogo?”. Tal fato foi considerado como conduta omissiva por parte da Comissão do certame, que constatou armas registradas em nome do candidato.

Em seu recurso administrativo, o apelado informou que as armas foram roubadas e que fizera, inclusive, boletim de ocorrência à época dos fatos. Assim, informou que não possui arma de fogo em seu formulário, justamente por não mais as possuir.

O recurso não foi provido, e, para tanto, a Administração sustentou que
“o recorrente não apresentou documentos que comprovem cabalmente os motivos de sua irresignação”
e que teria se omitido em relação às armas roubadas quando subscreveu o indigitado formulário.

Não obstante, tenho que a referida eliminação revela-se desproporcional e irrazoável. O impetrante apresentou boletim de ocorrência que demonstra que as referidas armas de fogo teriam sido furtadas em 21.10.2021 (ID nº 6923033). Assim, quando subscreveu o formulário referente à etapa da investigação social, em 20.12.2021, o autor, de fato, não mais possuía armas de fogo.

De fato, tratando-se de concurso público para carreira policial, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, especialmente a observância a hierarquia e a disciplina.

Acontece que, no caso vertente, o motivo utilizado pela Administração Pública para eliminar o candidato se revela, a meu ver, desarrazoado, ainda que se compreenda que a investigação social tenha por escopo perquirir a sua conduta moral.

Desse modo, a exclusão do apelado do certame na fase de investigação social se mostra desarrazoada e, portanto, ilegal, uma vez que não houve omissão ou falsidade nas declarações por ele prestadas, e que, por isso, não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de agente socioeducativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Sem honorários (artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator